Tribunal: TJES
Processo: 5004483-50.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Bancários
Data de julgamento: 2023-10-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004483-50.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GILDETE CUSTODIO DA SILVA
RECORRIDO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela autora em face da sentença que julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, na forma do art. 485, V do CPC, diante da litispendência com a ação de nº 5019971-79.2022.8.08.0012, sob a alegação de que aquela ação foi extinta por ausência da requerente em audiência, tendo a parte recorrido da sentença, portanto as ações são idênticas e aquela encontra-se em fase recursal.

Nos termos do Recurso Inominado interposto, a r. sentença merece reforma, ao sustentar, em síntese, que a ação de número 5019971-79.2022.8.08.0012 encontra-se em tramitação para julgamento do recurso que visa apenas e tão somente que a autora seja desobrigada de pagar as custas processuais,
pugnando pela anulação da sentença de litispendência.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo e cabível, pleiteando a autora/recorrente o benefício da assistência gratuita, que será analisado no tópico a seguir, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo (não há no caso dos autos comprovação concreta de prejuízo ou dano que justifique o efeito suspensivo), na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Registra-se que
não
fo
ram
apresentada
s
contrarrazões.

DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA.

A recorrente pleiteia a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família.

Dessa forma, o artigo 99, § 3°, do NCPC prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte e, nada há nos autos que indique o contrário,
pelo que se defere o pedido.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

Não há preliminares e no mérito o recurso se sustenta nas alegações autorais de que não há que se falar em litispendência, uma vez que a única matéria discutida no recurso da ação de nº
5019971-79.2022.8.08.0012
é a isenção da autora das custas nas quais foi condenada a pegar tendo em vista o abandono processual.

Nesse sentido, razão assiste a recorrente, pois o caso não é de litispendência, uma vez que em relação aos pedidos e causa de pedir desta nova ação, já houve trânsito em julgado da
s
entença que extinguiu o feito sem resolução de mérito.

No ensejo
,
em casos semelhantes este relator condiciona o pagamento das custas ao ajuizamento de nova ação proposta pela parte que deixou de comparecer ao ato, de modo que a nova ação só teria prosseguimento após o pagamento das custa processuais
ou seria indeferida a inicial
, no entanto, não é o caso dos autos, conforme ata da audiência (id nº 23370808) da ação de nº
5019971-79.2022.8.08.0012
houve a condenação da autora em custas naquele processo, ou seja, sendo o recurso improvido e permanecendo a parte inerte ao pagamento, poderá ser inscrita em dívida ativa,
logo, não há impedimentos para o prosseguimento da nova ação ajuizada.

Aliás
,
o Enunciado 28 do FONAJE é claro quanto a determinação de que havendo a extinção do processo com base no art. 51, I da Lei 9.099/95 (quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo), é necessária a condenação em custas e n
a
primeira ação ajuizada pela recorrente não se condicionou o pagamento ao ajuizamento de nova ação, repita-se, houve a condenação naqueles autos e o que se discute em sede recursal é apenas e tão somente se a cobrança permanecerá.

Assim, em relação aos pedidos de
declaração de inexistência do débito, restituição em dobro do valor pago e reparação moral não há que se falar em litispendência, podendo a ação prosseguir normalmente, pois não conhecido ou provido o recurso da parte autora naqueles autos, perfeitamente cabível sua inscrição em dívida ativa.

De outra quadra, embora não se desconheça a Teoria da causa madura, bem como sua aplicação quando em sede recursal se operar a reforma da sentença, devendo a Turma fazer a nova analise, fato é que sua aplicação só é possível desde que a demanda esteja em condições de imediato julgamento, sem a necessidade de dilação probatória, mas este não é o caso dos autos, ambas as ações foram extintas sem sequer chegarem a fase de instrução, razão pela qual
vota-se pela anulação da sentença, devendo o feito retornar à origem para regular andamento processual.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e lhe
DOU PROVIMENTO
para o fim de
ANULAR
a sentença e determinar o retorno do feito para regular andamento processual.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o provimento recursal, nos termos do art. 55 da Lei nº 9099/95.

HANNA PIMENTEL POLEZE

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Doutor
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)